Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CÂNCER DE MAMA. MUTAÇÃO BRCA2. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM LYNPARZA/OLAPARIBE. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a autora é beneficiária do plano de saúde da ré e foi diagnosticada com carcinoma mamário ductal invasivo, em mama esquerda, com mutação patogênica de BRCA 2, que indica predisposição ao câncer de mama e ovário hereditário, tendo o médico assistente especificado se tratar de doença com alto risco de recidiva. Foi, então, prescrito à autora o medicamento Lynparza/Olaparibe, cujo pedido de fornecimento foi negado pela operadora de plano de saúde.
3. Conforme arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/98, os planos de assistência saúde se destinam à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.
4. O art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/21 da ANS, estabelece a cobertura obrigatória de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.
5. Não se sustenta a tese recursal no sentido de que, por se tratar de indicação off label, estaria afastada a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento. Com efeito, é assente na jurisprudência do c. STJ que “os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 18/6/2021).
6. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a exemplo de terapias com recomendação médica, que possuem comprovação da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
7. No caso, a situação dos autos enquadra-se na hipótese excepcional da norma. O medicamento antineoplásico prescrito para o tratamento da autora possui registro na Anvisa e está, expressamente, incluído, pela ANS, no rol de saúde suplementar para o tratamento de câncer com mutação BRCA. Ademais, o laudo médico com a prescrição do com Lynparza/Olaparibe foi instruído com indicação de diretriz internacional, com sugestão de tratamento à base do referido princípio ativo para a doença que acomete a paciente, o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento, a despeito da ausência de indicação específica de uso na bula do medicamento para o câncer de mama.
8. Diante de tal quadro, presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito da autora, bem como e o perigo de dano à sua saúde, deve ser mantido o pronunciamento do magistrado de origem que deferiu a tutela de urgência antecipada para o fornecimento do medicamento requerido.
9. Recurso conhecido e desprovido.